Tribunal: TJMT
Processo: 0002034-57.2017.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002034-57.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIK MOCELIN SCHNAIDER - CPF: 056.985.441-58 (APELANTE), L. F. D. O. S. (VÍTIMA), Odinei Ricardo Oliveira Souza (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Justiça gratuita. Desprovimento.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), impondo-lhe a pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e requer concessão do benefício da justiça gratuita.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação
do recorrente
pelo crime de estupro de vulnerável; (
ii
) analisar o cabimento do benefício da justiça gratuita no caso concreto.

III.
Razões de decidir

3.
O conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, corrobora os fatos narrados na denúncia, reforçando a autoria e a materialidade do delito. A palavra da vítima, em casos de crimes sexuais, possui especial relevância quando coerente com os demais elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

4.
Quanto à justiça gratuita, o art. 804 do Código de Processo Penal estabelece que a condenação em custas processuais é consectário da sentença condenatória, cabendo ao juízo das execuções penais decidir sobre eventual suspensão da exigibilidade, não havendo previsão legal para isenção imediata.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: (i) A palavra
coerente

da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de natureza sexual. (
ii
) A isenção de custas processuais não é cabível no âmbito da apelação, sendo matéria a ser analisada pelo juízo das execuções penais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 644.132/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1559791/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/11/2019,
DJe
12/11/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Erick
Mocelin

Schnaider

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Criminal
da Comarca de
Diamantino
/
M
T
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002034-57.2017.8.11.0005
,
conden
ando
-o pela prática do crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A
do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90)
,
à

pena de
9

(
nove
) anos
,
7
(
sete
) meses e
6
(
seis
) dias
de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante, nas razões
que se encontram
no
ID
255227845
,
postula sua absolvição, ao argumento de que não existe
m
nestes autos provas suficientes para sustentar o
d
ecreto condenatório
,
bem como requer
a gratuidade da justiça
.
E, por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
255227849
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida
inalterada
a
sentença
condenatória.
E, n
esta instância revisora,
no parecer
que se vê
no ID
262140755
, a Procuradoria-Geral de Justiça
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
255227197 p. 8/9
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Constado incluso Inquérito Policial que, em datas incertas, porém anterior a 28/09/2016, em residência particular, situada na rua Treze, primeira casa atrás do posto de saúde
, no bairro Bom Jesus, em Diamantino-MT
, o denunciado ERICK MICELIN SCHNAIDER consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou
atos libidinosos com o menor L. F. de O. S., que possuía 09 (nove) anos de idade à época, conforme certidão de nascimento acostada à f
l. 05.

Ressoa dos autos que, o denunciado era amigo da genitora da vítima e encontrava-se hospedado na casa da família.

Ressai que, no período em que esteve residindo na casa, o denunciado aproveitou-se da ausência da genitora do
ofendido para
com ele praticar atos sexuais por diversas vezes.

Na ocasião dos fatos, o denunciado deitava-se com a vítima sob as cobertas, retirava-lhe as vestes,
chupava-lhe
o pênis
, depois realizava a penetração parcial do seu pênis no ânus da vítima.

Segundo a vítima, o denunciado
ameaçava lhe
bater caso revelasse sobre o ocorrido eles a
alguém.
[...]

A materialidade do crime de estupro de vulnerável narrado na
denúncia
ficou comprovada
pelos seguintes documentos:
portaria (
ID
255227197
, p.
20
); boletim de ocorrênci
a
(ID
255227197
, p.
21-22
);
e
certidão de nascimento da vítima (ID 255227197 p. 24)
; bem como pelos
demais
depoimentos colhidos nas duas fases da pers
ecução penal.

Acerca da comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais que não deixam vestígios, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PARECER PSICOLÓGICO. DOSIMETRIA E
REGIME.
MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O remédio dohabeas corpusnão se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2.
A ausência de constatação de conjunção carnal no exame pericial realizado nas vítimas é irrelevante para verificação da materialidade delitiva quando o réu é acusado de atos libidinosos diversos e o delito está amparado por outras palavras, em especial a palavras das vítimas
. Precedentes.

3. Não é causa de nulidade o fato de ter sido a avaliação psicológica das vítimas realizada na etapa
pré
-processual, sem a participação do réu, considerando que a perita foi ouvida em juízo, oportunidade em que a defesa teve a chance de dirimir qualquer dúvida sobre a prova, bem como confrontar
as conclusão
do laudo.

4. As pretensões de afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP e de alteração do regime inicial, não foram examinadas pelo Tribunal de Justiça. Por isso, são insuscetíveis de analise diretamente por esta Corte, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.

5. Habeas corpus não conhecido.
(TJMT, HC 644.132/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL QUE NÃO ATACA A DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Do agravo em recurso especial não se conheceu por ausência de impugnação a todos os fundamentos do despacho de inadmissibilidade. 2. No presente regimental, o agravante limita-se a afirmar genericamente que os pontos da decisão foram impugnados. Reitera, no mais, a argumentação expendida no recuso especial. 3. Cabe ao agravante, nas razões do agravo regimental, trazer argumentos válidos e suficientes para contestar a decisão impugnada, sob pena de aplicação, mais uma vez, do enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4.
Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios
.
5. Desconstituir a condenação do acusado implica em exame aprofundado de prova, inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não conhecido
.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
12/11/2019).
Destacamos

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o
s
ato
s
narrado
s
na denúncia,
não há
como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença
condenatóri
a
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele
.

Com
efeito,
a
vítima
,

Luiz Felipe Oliveira de Souza, relatou que quando tinha nove anos de idade, o apelante praticou atos libidinosos contra ele por pelo menos três ocasiões. Os episódios ocorreram tanto na casa da sua mãe, onde Eri
c
k era um frequentador conhecido, quanto em outros locais.

Segundo o depoimento prestado pelo ofendido na fase administrativa, Erik retirava as roupas de ambos, tocava no órgão genital da vítima e esfregava seu órgão genital no corpo dela.
Em um dos episódios, Eri
c
k levou Luiz Felipe a um matagal e fez comentários que normalizavam a prática
sexual
entre pessoas do mesmo gênero. A vítima também afirmou que o acusado a ameaçou de morte, caso contasse os fatos à sua família.

Eis, no ponto que interessa, as declarações prestadas pelo ofendido na fase administrativa:

[...]
QUE
pr
ser menor de idade faz se acompanhado por
seus genitores
, ANA PAULA E ODINEI DE SOUZA. Que perguntado ao declarante o que Eric faz
ia com o declarante embaixo da coberta respondeu que: o Erick era amigo da sua mãe e estava passando uns dias em sua casa
. Que o Erick costumava dormir na sala, mas tinha livre acesso nos cômodos da casa. Que o Erick falava para o declarante “vamos lá para debaixo da coberta para
tirarmos a roupa!”. Que perguntado se o declarante ia para o quarto tod
as as vezes que Erick
lhe chamava, respondeu que o Erick
fazia ele
ir sem querer. Que perguntado o que Erick fazia com o declarante debaixo da coberta, respondeu que o
Erick tirava a
roupa e
mandava o declarante tirar a roupa. Que depois de tirar a roupa o Erick começava a chupar o pênis do declarante e esfregava o pênis
na bunda do declarante.
Que perguntado se o Erick só esfregava o pênis em sua bunda
, respondeu que o Erick também colocava a cabeça do pênis dentro do
ânus do declarante. Que perguntado se doía quando i Erick colocava o pênis dentro do seu ânus,
respondeu que doía um pouco, não muito

porquê
o Erick só colocava a cabeça do pên
is dentro do seu ânus
. Que perguntado se foi mais de uma vez que esse fato ocorreu respondeu que era quase todos os dias. Que seu irm
ão mais novo de 06 anos o
Odinei
Ricardo algumas vezes estava no quarto quando Erick chegava e mandava
Odinei
sair do qua
rto e ficavam só os dois. Que o Erick falava para o declarante “se você contra para sua mãe eu vou te bater”. Que o declarante ficava com medo e não contava para nin
guém. Que perguntado ao declarante quando ocorreu os fatos, respondeu que não sabe informar dia e nem mês que
os fatos ocorreu
, sabe dizer
apenas que era quando o Erick estava morando em sua casa
. Que perguntado se alguma vez chegou de ver se saía alguma coisa saindo do pênis de Erick respondeu que via uma meleca branca que sempre ficava em sua bunda.

[...]
(
Trechos

do depoime
nto da vítima
na fase administrativa
, ID
255227197
, p. 2
5
-2
6
)
Destacamos

Ao ser ouvida em juízo, a
vítima
, apesar de não se recordar com clareza

dos fatos
e se demonstrar nitidamente constrangida
,
confirmou a ocorrência dos atos libidinosos
perpetrados por Eri
c
k
,
consistentes em tirar suas vestes e acariciar seu pênis,

conforme se depreende destes trechos de seu depoimento transcritos na sentença condenatória:

[...]
Luiz Felipe: Bom, eu não me lembro de muita coisa, mas eu lembro que ele era conhecido da minha mãe. Aí ele ia lá na casa da minha mãe direto. Aí eu acho que eu comecei a conversar com ele. Aí ele começou a vir com
uns papo meio
, né? Eu era, como eu tinha 9 anos eu não sabia muito que que era essas coisas né, o que que é sexo, o que que é errado ou não.
Aí teve um dia que, acho que ele estava sozinho, estava sozinho comigo na casa da minha mãe. Aí ele, ele... (a vítima ficou alguns momentos em silêncio, abalada) ele tirou a roupa né, e me mostrou o órgão dele.

Promotora: Mas ele chegou a encostar o órgão genital dele no senhor? Que que aconteceu?

Luiz Felipe: Ah, chegou a encostar. Ele, ele... ah, como é que eu
posso dizer? Ele...

Promotora: Ele encostou o órgão em alguma parte do corpo do senhor?

Luiz Felipe: Sim, sim.

Promotora: Consta aqui que ele estava morando na casa da sua mãe. Estava de visita? De passagem? Como que era?

Luiz Felipe: Ele era, como posso dizer, amigo da minha mãe. Assim, conhecido, né? Ele ia, visitava minha mãe.

Promotora: Ele era uma pessoa de confiança da sua mãe?

Luiz Felipe: É, se fosse de confiança não teria feito isso né, mas...

Promotora: Assim, na época, ela acreditava né, que ele era uma...

Luiz Felipe: É, acreditava.

Promotora:
Uhum
. E aí quando aconteceu essa situação na casa, quem que estava na casa no momento?

Luiz Felipe: Acho que não tinha ninguém. Minha mãe tinha saído, eu acho.

Promotora: O irmão mais novo do senhor também estava na casa?

Luiz Felipe: Eu não me lembro. Eu não me lembro se ele estava.

Promotora: E aí ele chamou o senhor para ir para uma cama? Como que foi?

Luiz Felipe: Ele me mostrou, né? Fez. Aí teve uma vez também que eu fui
na
casa dele, que ele me convidou
pra
ir.

Promotora: E esse fato, essa situação, eu sei que faz bastante tempo, né? E o senhor era criança na época. Mas assim, o senhor sabe dizer se isso aconteceu várias vezes? Sabe dizer mais ou menos quantas vezes isso aconteceu?

Luiz Felipe: Eu não me lembro assim o exato, mas eu acho que umas 3 por aí, mais de 3, por aí.

Promotora: Mas aproximadamente umas 3 vezes?

Luiz Felipe: É, aproximadamente umas 3.

Promotora: E aí todas as vezes ele chegava a tirar a roupa do senhor? Ele ficava sem roupa? Todas essas vezes?

Luiz Felipe: (faz sinal afirmativo com a cabeça)

Promotora: Ele chegou a encostar né, nessas vezes. no órgão genital do senhor? Ele encostava alguma parte do corpo dele no órgão genital do senhor?

Luiz Felipe: Sim

Promotora: E ele chegou a ameaçar o senhor? Falar
pro
senhor não contar essas situações que estavam acontecendo para os seus pais?

Luiz Felipe: É, falou né, que se eu contasse ele ia acabar assassinando minha família, essas coisas.

Promotora: Na época o senhor ficou com medo né, nessa situação?

Luiz Felipe: (faz sinal afirmativo com a cabeça)

Promotora: E como que o senhor relatou para os seus pais? Assim, o que que aconteceu para você poder contar para eles sobre essa situação?

Luiz Felipe: Bom, acho que eu estava brincando com meu irmão mais novo. Aí acho que o meu
ex

padrastro
, ele já estava desconfiado de alguma coisa, né? Aí ele começou a botar uma pressão assim, falando, e acabou que eu comecei a chorar e falei para ele. Aí que deu, aí fomos no corpo do delito.

Promotora: Ele
ele
percebeu uma mudança no comportamento do senhor?

Luiz Felipe: Sim. Promotora: Aí as pessoas perceberam e aí ele foi perguntar? Aí para tomar as providências.

Luiz Felipe: Isso.

Promotora: Eu sei que agora o senhor
ta
mais velho, né? Já passou um tempo. Mas assim, esse fato que aconteceu, o senhor acha que causou um abalo psicológico? Como que foi para o senhor essa situação e como que isso influenciou na sua vida?

Luiz Felipe: Não, não influenciou negativamente. Porque
tô
bem, né? Mas é meio triste, né?

Promotora: E aí depois desse fato né, que a sua família tomou conhecimento, o senhor não teve mais nenhum contato com o réu? Com o Erik? Ele não chegou a procurar sua família?

Luiz Felipe: Não.

Promotora: Tem mais algum detalhe? Mais alguma coisa assim que o senhor se recorda sobre esses fatos, que o senhor ainda não tenha falado
pra
gente?

Luiz Felipe: Bom, teve uma vez que estava, acho que
nós estava
andando de bicicleta, eu e ele. Aí ele me levou num, essa acho que foi a terceira vez que aconteceu, não lembro. Ele me levou num terreno lá, num matagal, e falou que é os dois do mesmo gênero é bom porque não engravida, aí pode.
[...]

(Trechos
do depoimento da vítima
, extraídos da sentença condenatória vista no ID
255227829
)
Destacamos

Como se sabe
,
os crimes que envolvem violência sexual
quase sempre são praticados na clandestinidade
e
sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima assume
relevante valor probatório em casos dessa natureza, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Além disso, a informante
Ana Paula de Oliveira da Silva
, mãe da vítima,
e o informante
Odinei
de Souza, pai da vítima
,
apesar de não se recordarem com exatidão,
relataram
de forma coerente
os fatos referentes à prática do estupro de vulnerável pelo apelante,
tal como pode ser
visto
nestes
fragmentos
da
s declarações
que as quatro
presta
ram
em juízo:

[...]
Ana Paula: Boa tarde. Então, eu não me recordo muito. Já tem muitos anos, né? E na época que eu descobri, foi porque o meu guri que falou né, o
Odinei
Ricardo, que ele estava debaixo da coberta. E aí ele falou... Aí... Não me recordo. Aí eu acionei o pai dele, que na época não morava aí né. E aí a gente foi e deu parte. Aí eu perguntei
pro
Luiz Felipe na época o que que tinha acontecido, aí no começo ele não quis falar. Aí depois ele falou que o Erik
chamou ele
para debaixo da coberta e ficava pedindo para chupar ele, ficava passando a mão nele.

Promotora: O Erik, ele morava na mesma casa que vocês? Como que era?

Ana Paula: Não, não. Ele era um conhecido, né? Eu
conhecia ele
só de vista assim mesmo, de ir
na
minha casa assim, porque ele era conhecido do meu ex-marido na época, né? Mas era só um conhecido mesmo, não de dentro de casa, amigo, não. Um conhecido só.

Promotora: Mas assim, o Erik, ele tinha essa possibilidade de ficar sozinho na casa com as crianças enquanto a senhora não estava? Como que foi essa situação?
Pra
gente entender quem que estava na casa quando aconteceram os fatos, como que foi?

Ana Paula: Então, na época, eu não me recordo muito bem, mas parece que eu tive que ir a algum lugar e aí ele acabou ficando.
Ixi
, nossa, nem me recordo mais como que foi, mas...

Promotora: Mas teve essa possibilidade
do
Erik estar em casa
sozinho,com
as crianças?

Ana
Pauka
: Sim, sim, sim.

Promotora: É isso que eu preciso entender para ver se esse fato aconteceu.

Ana Paula: Sim, sim. Teve sim.
Aham
.

Promotora: A senhora notou na época uma mudança no comportamento né, do Luiz Felipe, por conta dessa situação?

Ana Paula: Não, não. Mas só que na hora que o meu guri que falou né, o
Odinei
Ricardo. Quando ele falou eu já procurei saber se era, mas ele não mostrou nada de diferente não.
[...]
(Trechos do depoimento de
Ana Paula de Oliveira da Silva
,
extraídos da sentença condenatória vista no ID
255227829
)
Destacamos

[...]
Promotora:
Tá
, mas assim, então agora eu preciso que o senhor conte né, sobre esses fatos. Que que o senhor tomou conhecimento naquela época? Que que o senhor conversou com Luiz Felipe? Como que foi?

Odinei
: Só o que ele me contou, né? Que que a mãe dele saiu aí ele ficou na casa lá com os meninos que morava lá junto com ela lá, e aconteceu isso aí.

Promotora: Então ele narrou então que o Erik teria abusado dele? Teria tirado a roupa dele? Teria tido essa situação de abuso?

Odinei
: Foi, foi o que ele me contou né. Que aconteceu lá que a mãe deles que saía e deixava eles lá junto com os meninos que moravam junto com ela lá.

Promotora: E o senhor chegou a conversar com a Ana Paula sobre essa situação? Sobre esse fato?

Odinei
: Eu e a Ana Paula, tipo assim, é difícil de conversar com ela. Ela dá numa
gritaieira
, gritar, gritar e não sai conversa. Eu conversei esse tempo, conversei só om o Felipe mesmo.

Promotora: Aí quando o senhor tomou conhecimento aí o senhor levou o Luíz Felipe
pra

pra
delegacia
pra
tomar providências, registrar boletim de ocorrência?

Odinei
: Sim, a mãe dele foi junto também o dia que nós fomos lá.

Promotora: E o Erik? O senhor sabe alguma coisa sobre o Erik? Que é o réu.

Odinei
: Não, não conheço.

Promotora: Na época, o Luiz Felipe chegou a dizer que era o Erik? A informar quem que era o autor desses abusos?

Odinei
: Ele chegou a falar, mas não me recordo bem se ele falou o nome. Ele falou só que o menino que fica lá na casa da mãe quando a mãe sai, abusou dele. Só isso que ele contou
pra
mim, nesse tempo.

[...]
(Trechos do depoimento de
Odinei
de Souza
, extraídos da sentença condenatória vista no ID
255227829
)
Destacamos

É imperioso salientar que, conquanto se possam identificar pequenas inconsistências nas declarações prestadas pelos informantes, bem como no relato da vítima, tais discrepâncias não se revelam substancialmente incompatíveis com o conjunto probatório coligido ao longo da persecução penal
. Pelo contrário, as falas mantêm coerência material com os demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo fundamento idôneo que autorize, sob o prisma da razoabilidade e da lógica jurídica, a desqualificação de sua eficácia enquanto meios legítimos de prova. Essa avaliação está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal, o qual autoriza o julgador a valorar as provas com base em seu prudente arbítrio, desde que fundado nas circunstâncias objetivas do caso concreto e na harmonia das evidências apresentadas.

Por outro lado, o apelante
,
em seu interrogatório judicial
,
negou as práticas delitivas
,
afirmando
que
não teve oportunidades de ficar sozinho com a vítima na residência de Ana Paula,
alegando, ainda, que somente havia comparecido ao imóvel em datas recentes
. C
ontudo, sua versão se encontra isolada nestes autos.

Observa-se, pois, do arcabouço probatório que a vítima, nas oportunidades em que foi ouvida durante a tramitação deste processo, narrou ter sofrido abuso sexual por parte do apelante, descrevendo com coerência a dinâmica e o cenário em que os fatos aconteceram, assertivas essas que foram corroboradas pelos depoimentos d
os informantes
acima nominad
o
s.

Cabe destacar, ainda, nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas pela defesa
técnica

para tentar desqualificar os depoimentos da vítima que apresentou versão contrária aos seus interesses
,
por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações da vítima, uma vez que o cerne dos fatos narrados na
denúncia
fo
ram
esclarecido
s
e aponta
m
a autoria delitiva
p
ara
a pessoa do apelante.

Diante do que foi exposto, impõe-se registrar que a tese de que o apelante não praticou
o crime pelo qual foi condenado não pode prosperar
. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção da sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido absolutório.

Noutra vertente
, o apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Além do mais, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Diante disso, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou a tese segundo a qual “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Erick
Mocelin

Schnaider
,
mant
enho inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025